Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710605-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA APARECIDA BRASIL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0705303-90.2021.8.07.0017 proposto em face de MARIA APARECIDA BRASIL DA SILVA, indeferiu a inclusão no polo passivo do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. Alega o agravante, em síntese, após citar dispositivos constitucionais, legais e do Código Civil, que a “interpretação conjunta dos dispositivos mencionados denota que o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais de somar esforços para fazer solvidas as despesas relacionadas à educação dos filhos, como uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou adolescente”. Elenca especificamente os arts. 22 da Lei n. 8.069/199 (ECA) e 1.643 e 1.644 do Código Civil, sustentando que “e a responsabilidade para com os filhos, decorre do exercício do poder familiar, o qual se constitui em um direito-dever, exercido por ambos os genitores. Dele decorre o dever de sustento material e educação da prole”, disso concluindo que “a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles”. Colaciona jurisprudência que ampara seu pleito e defende, ao cabo, a possibilidade de inclusão do genitor no curso da fase executiva, decorrente de sua legitimidade extraordinária “para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares considerando o fato que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito em nome da” genitora. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja incluída no polo passivo da presente ação o Sr. [genitor] em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 69986919), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante, em suma, a inclusão do genitor que não figurou no instrumento contratual de serviços educacionais no polo passivo de execução daquele título extrajudicial. Em que pese a argumentação do agravante, bem assim os precedentes citados do STJ e deste TJDFT, deve-se levar em conta que na origem se trata de execução de título extrajudicial, de modo que a modalidade escolhida pelo credor para cobrar a dívida não permite, a princípio, sua extensão àquele que não aderiu ao contrato. A orientação do STJ, à qual esta c. Turma tem aderido, é no sentido de que “em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação” (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM ASSUMIU O ÔNUS FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 2. Apenas o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares. Precedentes. 3. Como a dívida exigida decorre de uma obrigação contratual assumida por apenas um dos pais, não se pode exigi-la do outro. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATOS ASSINADOS POR UM DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Não se pode admitir a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos, com a responsabilidade financeira para o pagamento de mensalidades escolares, uma vez que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, ou seja, de quem assinou o contrato e figura como responsável financeiro. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1878894, 0708965-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Dessa feita, a tese elencada pelo agravante sustentando a legitimidade extraordinária do genitor que não firmou sua responsabilidade financeira no instrumento contratual, a qual seria decorrente da solidariedade em razão da obrigação firmada em proveito familiar, aparentemente não encontra adesão no contexto de pedido de extensão do polo passivo (ou redirecionamento) de execução de título extrajudicial lastreada no sinalagmático do qual não consta como contratante, sobretudo considerando-se que não fora incluído/citado na ação executiva. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, nem se verificam, ademais, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator